Tribunal: TJPA
Processo: 0801988-61.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801988-61.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LORENZO NASCIMENTO MANGABEIRA DA SILVA, BRENO PHELIPE SABADO BRITO

AGRAVADO: BRUNO CESAR OLIVEIRA DO VALE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PELO ORA AGRAVADO, SUSPENDENDO A EFICÁCIA DO PROTESTO. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. PARA A SUSPENSÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS DO PROTESTO DEVE O PROTESTADO GARANTIR CONTRACAUTELA DEPOSITANDO O VALOR QUESTIONADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Presente a probabilidade de provimento do recurso, pois, é sabido que para determinar a suspensão dos efeitos jurídicos do protesto, é necessário que a parte possa garantir a contracautela, ou seja, depositando o valor discutido em Juízo.

II - Resta claro a necessidade do ordenamento jurídico em manter a segurança atribuída aos títulos extrajudiciais, para que nenhuma parte seja penalizada com o recebimento do crédito.

III - Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista, que caso seja mantida a decisão combatida, o agravante terá que arcar com supostos valores que ainda estão sendo discutidos em sede de primeiro grau.

IV – Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LORENZO NASCIMENTO MANGABEIRA DA SILVA
e
BRENO PHELIPE SABADO BRITO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais, movida por
BRUNO CESAR OLIVEIRA DO VALE
.

Antes de tudo, faz-se importante elucidar o feito de piso: o objeto do litígio encontra-se em título extrajudicial de confissão de dívida, o qual fora protestado pelo agravante, pelo valor de R$ 45.274,63 (quarenta e cinco mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos). Discutindo o valor do débito, o agravado adentrou judicialmente pleiteando a suspensão dos efeitos do protesto.

A decisão recorrida deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravado, suspendendo a eficácia do protesto. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, a recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, relata o agravante que as partes firmaram na data de 27de fevereiro de 2018, contrato de confissão de dívida, o qual servia para regularizar os débitos em aberto referentes ao contrato anterior. Nesse cenário, afirma que os termos da confissão foram: pagamento da quantia de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), sendo a primeira parcela no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) no momento da assinatura do contrato, mais 17 (dezessete) parcelas mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), todos por meio de cheques pré-datados.

Nesse sentido, argui que o adimplemento das parcelas foi realizado apenas de modo parcial, tendo ocorrido o pagamento do valor prometido na assinatura do termo (R$ 10.000,00), tendo, no entanto, as demais avenças em aberto. Observa-se, importante relatar, que tal argumentação é contrária ao argumentado pela agravada na inicial, que afirma ter pagado 7 (sete) parcelas do acordado.

Para mais, alega o agravante que o decisum é oposto ao entendimento do STJ, afirmando ser necessário, para a suspensão dos efeitos do protesto, prestação de contracautela em forma de caução.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de que se restabeleçam os efeitos jurídicos do protesto.

Juntou documentos às ID.2827570/2827594.

Às ID.2876964 foi deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.3592664 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “a quo”, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravado, suspendendo a eficácia do protesto.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Primeiramente, antes de adentrar no mérito do recurso, é válido destacar que esta Relatora decidirá somente sobre o litigio da decisão agravada, ou seja, sobre adequação dos valores protestados.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, pois, é sabido que para determinar a suspensão dos efeitos jurídicos do protesto, é necessário que a parte possa garantir a contracautela, ou seja, depositando o valor discutido em Juízo.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial do STJ:

DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MENÇÃO A FATO SUPERVENIENTE, EM RECURSO DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. DUPLICATA. CANCELAMENTO DE PROTESTO DE TÍTULO DE CRÉDITO, APENAS POR HAVER DISCUSSÃO DA DÍVIDA EM OUTROS FEITOS. INVIABILIDADE. [...] 4. O protesto é também meio lícito e legítimo de compelir o devedor a satisfazer a obrigação assumida ou, ao menos, buscar sua renegociação. Por isso, é pacífico, na jurisprudência do STJ, que só se admite a suspensão dos efeitos do protesto quando as circunstâncias de fato, efetivamente, autorizarem a proteção do devedor, com a presença da aparência do bom direito e, em regra, com a prestação de contracautela. Precedentes. 5. A tese de que os títulos, por estarem garantidos por penhor mercantil, não ensejariam o protesto não é relevante para o deslinde da questão, pois tal circunstância não desqualifica a natureza e a obrigação estampada nos títulos de crédito. 6. Recurso especial parcialmente provido para restabelecer a sentença de improcedência. (REsp 1011040/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 10/04/2012).

Com este entendimento firmado, resta claro a necessidade do ordenamento jurídico em manter a segurança atribuída aos títulos extrajudiciais, para que nenhuma parte seja penalizada com o recebimento do crédito.

Ademais, verifico estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista, que caso seja mantida a decisão combatida, o agravante terá que arcar com supostos valores que ainda estão sendo discutidos em sede de primeiro grau.

Sendo assim,
por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 01/07/2021